Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707883-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, ALFREDO DA ENCARNACAO DIAS, MARCIA REGINA HURTADO DIAS DESPACHO Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo de instrumento para se insurgir contra as decisões (ids. 70245984 e 84137874, autos originários) proferidas no cumprimento de sentença proposto contra Almar Multi Utilidades Ltda – EPP e outros, que fixou e majorou a multa por litigância de má-fé, respectivamente. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-exequente, em cinco dias, para manifestar-se sobre a tempestividade da sua insurgência contra a r. decisão de id. 70245984, em relação a qual postula a nulidade sob a alegação de ausência de intimação, observado no processo originário que, desde a sua prolação, em 18/08/20, até a r. segunda decisão, que majorou a multa, o Banco-agravante peticionou no processo por sete vezes (ids. 71142715, 72059813, 72960015, 73506415, 75865391, 80664566 e 83663224), inclusive em relação à petição dos agravados-executados em que requereram a majoração da multa por litigância de má-fé (id. 82558032), o que torna patente o seu acesso e conhecimento dos autos. Intime-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora